Tribunal: TJES
Processo: 0005172-14.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005172-14.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLENDER DONA PAIXAO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu provimento aos recursos do Ministério Público e da assist
ência
de acusação para pronunciar os acusados pela tentativa de homicídio qualificado, e negou provimento aos recursos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto à análise do elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisou det
idamente
os elementos probatórios, incluindo testemunhos e laudos médicos, demonstrando a intensidade das agressões sofridas pela vítima, praticadas com socos e chutes na cabeça, que cessaram apenas com a intervenção de terceiros.

4
. O voto reconheceu a presença de indícios suficientes da intenção de matar (
animus necandi
), o que justifica a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio tentado qualificado, afastando-se a desclassificação para lesão corporal.

5. Não se verifica qualquer vício no acórdão, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é incabível
nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0005172-14.2017.8.08.0038

EMBARG
ANTE
S
:
ALLENDER DONA PAIXÃO
e
BRAZ VELOSO PIANISSOLI

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
E
STAD
UAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que, à unanimidade
de votos
,
deu provimento aos recursos do Ministério Público e da assistente de acusação e negou provimento aos recursos dos acusados (ID 10996214).

Em
suas
razões,
a defesa
a
duz,
em síntese, que: I) a sentença de desclassificação reconheceu que os embargantes não atuaram com dolo eventual homicida e, por isso, promoveu a condenação pelo crime do
a
rt. 129, §2º, do C
ódigo
P
enal; II) a
o divergir dessa conclusão, o acórdão levou em consideração
a
gravidade das lesões sofridas pela vítima,
especialmente a
fratura do maxilar e perda da sensibilidade dos lábios
(não d
istingue
a temperatura dos alimentos), além da necessidade de acompanhamento psiquiátrico; III) a

conduta ofensiva não alcançou um nível de intensidade suficiente para colocar em risco a vida da vítima, conforme laudo de exame de lesões corporais;
IV) o cenário dos autos evidencia que os embargantes não consentiram com o resultado morte da vítima, vez que esse resultado não seria razoavelmente provável e previsível; V) para que o dolo eventual fique configurado, é preciso que o agente, além de antever o resultado e tê-lo como possível ou provável, consinta com a sua ocorrência; VI) considerando a altíssima improbabilidade do resultado morte, é absolutamente válida a conclusão de que esse resultado improvável não foi interiorizado pelos embargantes, muito menos anuído ou consentido; VII) o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer apenas em relação à materialidade e autoria; não, ao elemento subjetivo.” (AgRg no AgRg no REsp nº 1.991.574/SP)

(ID 11359032).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12824210).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Como se sabe
, os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe
m
o
s
embargante
s
, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às pretensões defensivas.

N
o caso
,
constou n
o

julgamento d
o apelo
,

no que interessa à análise d
o presente recurso
,
que:

“
(...
) Verifico, inicialmente, que
materialidade
e
autoria
do crime descrito na denúncia restaram devidamente comprovadas mediante boletins unificados (folhas 07/09 e 10/11), laudo pericial de lesões corporais (folhas 628/635), fotografias (folhas 703/710), bem como pelas declarações prestadas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaco que ambos os acusados, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negaram a prática do crime a eles imputados.

As testemunhas, contudo, foram uníssonas em seus depoimentos e prestaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Assim, ressalto o depoimento prestado em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) pela vítima

Géssica de Sá Soto
, ocasião em que afirmou o seguinte:

‘(...) declarou que estava em uma festa em comemoração à vitória de um time de futebol. Em dado momento, uma pessoa a informou que sua amiga Lara Capucho havia se envolvido em um conflito no bar. Diante disso, foi até Lara para saber o que havia ocorrido. Lara informou que estava servindo bebida, quando foi interpelada por Geyse puxando seu cabelo e lhe arranhando afirmando que ela estava dando em cima de Braz.

Após, a vítima foi até Geyse para saber sobre os fatos, momento em que iniciou-se uma discussão entre a declarante e Geyse com troca de xingamentos. Em seguida, a vítima se afastou do local.

Ao afastar-se do local, sentiu um tapa e um puxão de cabelo, verificando em seguida que se tratava de Breno.
Ao virar-se para frente foi surpreendida pelo acusado Allender que chegou lhe dando um soco, o que fez com que caísse ao chão. Insistentemente, o acusado Allender continuou a lhe agredir com chutes em sua cabeça. As agressões fizeram com que a vítima perdesse a consciência. Quando retomou a consciência estava sentada em uma cadeira toda ensanguentada, sendo encaminhada, com a ajuda de duas amigas, até um carro para ir até o hospital. No trajeto, o acusado Braz surge xingando-a e desferindo dois socos em seu rosto. As agressões causadas pelos denunciados resultaram na fratura do seu maxilar em duas partes, sendo necessário acompanhamento médico por um mês, bem como cirurgia para colocação de quatro placas de titânio no maxilar. Como consequência, perdeu a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio. Ademais, foi necessário acompanhamento psiquiátrico junto ao GAPS
.

(...)’

Ademais, a testemunha
Lara Capucho Machado
, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

‘(...
)
relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando Geyse apareceu e afirmou que a declarante estava dando em cima de Braz, tendo puxado seu cabelo e batido em sua cabeça. A briga foi separada pelas pessoas que estavam no bar. Posteriormente, enquanto esperava uma amiga para ir embora, a vítima apareceu e lhe perguntou o que havia acontecido. Ao saber do conflito, Géssica se prontificou a ir falar com Geyse.
Alguns instantes depois, pode visualizar o momento em que o acusado Allender deu um soco

em Géssica, tendo ela caído. Allender continuou as agressões com chutes. Enquanto Allender agredia Géssica, formou-se uma multidão para tentar separar o acusado da vítima, a fim de cessar a agressão. Quando estavam carregando a vítima para o carro para que fosse levada ao hospital, o acusado Braz apareceu xingando-a de vagabunda e desferiu um soco. Por fim, ressaltou que a vítima não teve como se defender
.

(...)’

Ainda, destaco o depoimento da testemunha
Breno Ferreira Pansiere
, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

‘
(...
)
relatou que estava na festa, na área do bar servindo bebida, quando houve uma confusão entre Geyse e Lara. Depois do conflito, Geyse estava sentada quando Géssica chegou e iniciou uma discussão. O declarante de imediato pediu que Géssica saísse, momento em que a vítima jogou um copo de bebida no declarante e em Geyse, saindo em seguida. O declarante foi atrás de Géssica e a puxou para questionar a conduta da mesma.
Nesse instante, o acusado Allender chegou desferindo um soco e um chute na vítima, que veio a cair. Em decorrência da agressão de Allender iniciou-se uma briga generalizada.

(...)’

Ademais, a testemunha
Laudelina Baiano Mendes,
também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

‘(...) relatou que estava presente na festa teve a informação de que o acusado Allender estava agredindo uma mulher. De imediato a declarante se deslocou para visualizar o que estava acontecendo, e visualizou Allender dando vários chutes na vítima que se encontrava no chão. Géssica foi socorrida, e enquanto a encaminhavam para o carro para que fosse levada ao hospital, momento em que o acusado Braz se aproximou desferindo um soco dizendo ‘isso aqui sua piranha é para você nunca mais brigar com minha irmã’ (...)’

A testemunha
Hugo Delevedove Marin
, ouvido em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

‘
(...
)
estava na festa, a caminho do bar quando visualizou Géssica correndo e o acusado Allender indo atrás da vítima. Em seguida,
Géssica caiu e Allender desferiu chutes na vítima, tendo somente cessado as agressões pois foi segurado pelas pessoas que estavam no local
.
Após as agressões de Allender iniciou-se uma briga generalizada.
(...)’

Por fim, destaco o depoimento da testemunha Jonathan Seibel
Mozer Novaes em Juízo
(mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

‘
(...)
relatou que não visualizou o início da confusão, contudo observou o momento em
que Géssica saiu correndo pela lateral do bar e, logo atrás, vinha o acusado Allender que a empurrou, fazendo com que caísse ao chão, desferindo em seguida chute em seu rosto
.
Nesse momento, o declarante e outras pessoas interviram para ajudar a vítima. Iniciou-se na festa uma briga generalizada.
Informou ainda que quando estavam levando a vítima para fora do evento, o acusado Braz se aproximou e desferiu um soco na vítima
.

(...)’

Deste modo, destaco que, ao contrário do que arguiu a defesa, que requer a absolvição dos acusados, verifico que existem elementos que me levam a dar razão ao pedido do Ministério Público e da assistente de acusação, a fim de pronunciar Braz e Allender pela prática do crime de homicídio tentado.

Isso porque restaram suficientemente demonstrados indícios da presença de
animus necandi

por parte dos acusados, que agrediram intensamente a vítima, com chutes e socos na cabeça, além de somente terem cessado os atos de violência ante a intervenção de terceiros.

Assim, afasto não somente o pleito absolutório, como também os pedidos de desclassificação formulados pela defesa.

Ademais, ressalto que a vítima sofreu perda de sentido, visto que não possui mais a sensibilidade dos lábios e não sabe definir o quente e o frio, de modo que a lesão sofrida por Géssica configura-se gravíssima e, portanto, seria inviável, de qualquer forma, promover a desclassificação pretendida pelas defesas.

Portanto,
PRONUNCIO

os acusados
Allender Dona Paixão
e
Braz

Veloso Pianissoli

pela suposta prática do crime previsto pelo artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 29, do mesmo código,
de modo que cabe ao Juízo do Tribunal do Júri dar prosseguimento ao feito.
(...).”
(grifo nosso)

Ao
contrário d
os argumentos manejados pela combativa defesa, a conclusão alcançada
pelo eminente
Desembargador
para pronunciar os embargantes
, seguida pelos
demais
componentes da Segunda Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça
, não levou em
co
nsideração apenas

a
gravidade das lesões sofridas pela vítima,
mas todo
s
os elementos de
provas contidos nos autos
, tais como as declarações prestadas pelas testemunhas, laudos, fotografias e outros documentos que apontam que os
r
ecorrentes
agrediram ferozmente a vítima e que só pararam de desferir os golpes após a intervenção de terceiros.

Nessa linha,
o
que
se
discute aqui é o
elemento subjetivo do tipo,
se se trata de dolo ou de culpa, e no caso de dolo, se este refere-se à intenção de matar ou de lesionar a vítima.

Evidente que
os aclaratórios
em questão almejam o
reexame d
a matéria
apreciad
a
por
este órgão colegiado, o que é incabível
.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.